Tribunal: TJMT
Processo: 1001491-89.2025.8.11.0091
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001491-89.2025.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDILAINE MAGALHAES - CPF: 028.186.211-78 (RECORRENTE), RAFAEL ROBERTO NUNES PEREIRA - CPF: 042.476.101-71 (ADVOGADO), CELSO JACUBOSKI - CPF: 035.593.871-59 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), KAWATE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 28.720.706/0002-28 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. CONTROVÉRSIA CONTRATUAL E ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

O mero inadimplemento contratual decorrente da negativa de reembolso de pacote de viagem cancelado por motivo de saúde, sem demonstração de violação relevante a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não se aplica quando a retenção de valores decorre de controvérsia contratual plausível e caracteriza engano justificável do fornecedor.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDILAINE MAGALHAES
e
CELSO JACUBOSKI
(ID 344336902) contra a
r.
Sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 344336901), que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
,
KAWATE VIAGENS E TURISMO LTDA
e
TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
.

Narram os autores, na petição inicial (ID 344335393), que adquiriram um pacote de viagem para Porto de Galinhas
-
PE, com embarque previsto para 14 de agosto de 2025. Contudo, em data anterior à viagem, foram acometidos por problemas de saúde que os impossibilitaram de viajar, fato comprovado por meio de atestados e relatórios médicos (
IDs
344335399, 344336851, 344336852). Diante da impossibilidade, solicitaram o cancelamento do pacote e a restituição integral dos valores pagos, o que lhes foi negado pelas empresas rés.

A Sentença de ID 344336901 reconheceu a falha na prestação dos serviços e a responsabilidade solidária das rés, condenando-as à restituição do valor de R$ 3.647,40 (três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) a título de danos materiais, na sua forma simples. Contudo, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de repetição do indébito em dobro, por entender que a situação configurou mero aborrecimento e que não se tratava de hipótese de cobrança indevida a justificar a sanção.

Inconformados, os autores interpuseram o presente Recurso Inominado (ID 344336902), pugnando pela reforma parcial da sentença. Sustentam, em síntese, que a recusa injustificada das rés em proceder ao reembolso, mesmo diante da comprovação dos problemas de saúde, extrapolou o mero dissabor e causou-lhes abalo moral passível de indenização.
Argumentam
, ainda, que a retenção dos valores foi praticada com má-fé, o que autoriza a devolução em dobro da quantia paga, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Devidamente intimadas, as recorridas AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
(ID 344336920) e CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e outras (ID 344336922) apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da configuração de dano moral indenizável e da aplicabilidade da repetição de indébito em dobro, matérias em que os recorrentes restaram sucumbentes no juízo de primeiro grau. A condenação à restituição do dano material na sua forma simples é, portanto, matéria preclusa, não tendo sido objeto de recurso pelas rés.

Analisando detidamente os autos, entendo que a
r.
Sentença proferida pelo juízo
a quo
conferiu adequada solução à lide, não merecendo os reparos pretendidos pelos recorrentes.

Da Inexistência de Dano Moral Indenizável
.

O pleito recursal para a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais não merece prosperar. Embora seja inquestionável a falha na prestação dos serviços, reconhecida em primeira instância, a jurisprudência e a doutrina pátrias são consistentes em assentar que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar por danos morais. Para a sua configuração, é imperiosa a demonstração de que a conduta do fornecedor extrapolou a esfera do aborrecimento cotidiano e
atingiu
, de forma significativa, os direitos da personalidade do consumidor, como sua honra, imagem ou integridade psíquica.

No caso em tela, os recorrentes foram impedidos de realizar a viagem por razões de saúde, um evento fortuito e, sem dúvida, frustrante. A subsequente negativa administrativa das empresas em proceder ao reembolso integral do valor pago adicionou um grau de dissabor à situação. Contudo, da análise da narrativa e das provas coligidas, não se extrai a ocorrência de um dano que transcenda a esfera patrimonial. Não há nos autos evidências de que os recorrentes tenham sido submetidos
a
situação de humilhação, constrangimento público, tratamento vexatório ou qualquer outra circunstância que caracterize uma lesão grave à sua dignidade.

A controvérsia estabelecida permaneceu, essencialmente, no âmbito da discussão sobre a validade de cláusulas contratuais e o direito ao reembolso, matéria de natureza patrimonial que foi devidamente solucionada com a condenação à restituição do valor pago. A angústia e a irritação decorrentes da necessidade de buscar o Poder Judiciário para ver seu direito reconhecido, embora
lamentáveis
, inserem-se no que se convencionou chamar de mero dissabor ou aborrecimento, inerente às complexidades da vida em sociedade e das relações negociais, não configurando, portanto, um dano moral passível de compensação pecuniária.

É relevante notar que o precedente jurisprudencial citado na sentença serve como fundamento para a obrigação de restituir o valor em casos de cancelamento por doença. Todavia, a análise acerca da ocorrência de dano moral é eminentemente casuística, dependendo das peculiaridades de cada processo. O fato de, em um determinado julgado, ter-se reconhecido o dano moral não implica sua automática aplicação a todos os casos análogos. No presente feito, o juízo de origem, ao analisar as circunstâncias específicas, concluiu, de forma acertada, pela não ocorrência do abalo extrapatrimonial indenizável, entendimento com o qual coaduno integralmente.

Do Descabimento da Repetição do Indébito em Dobro
.

De igual modo, não assiste razão aos recorrentes quanto ao pedido de condenação das rés à repetição do indébito em dobro. A aplicação da sanção prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a existência de uma cobrança de quantia indevida, acompanhada da ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

A situação dos autos não se amolda a tal hip
ótese. Não houve, a rigor, uma “cobrança indevida”
, mas sim a retenção de um valor pago em razão de uma controvérsia sobre a interpretação de cláusulas contratuais de cancelamento.
As empresas rés
, ao negarem o reembolso integral, agiram com base nas regras tarifárias e nas políticas de cancelamento que, embora posteriormente consideradas abusivas diante do caso fortuito (motivo de saúde), fundamentavam sua posição inicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva (elemento volitivo). No entanto, a existência de uma controvérsia contratual plausível, baseada em cláusulas expressas, pode ser considerada um engano justificável que afasta a aplicação da penalidade. A questão aqui não era uma cobrança sem causa, mas uma disputa sobre o direito de retenção de valores em face da rescisão contratual.

A conduta das rés, ainda que equivocada do ponto de vista do direito do consumidor, não pode ser equiparada à cobrança deliberada de uma dívida inexistente ou já paga. O Poder Judiciário, ao intervir, restabeleceu o equilíbrio da relação, determinando a restituição simples do valor, o que se mostra a medida justa e adequada para reparar o prejuízo material dos recorrentes. Impor a devolução em dobro seria aplicar uma sanção desproporcional a
uma situação de genuína controvérsia contratual, cuja solução demandou, precisamente, a intervenção jurisdicional.

Portanto, a
r.
Sentença agiu com acerto ao afastar a pretensão de repetição do indébito em dobro, limitando a condenação à devolução do montante efetivamente despendido pelos consumidores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a
r.
sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno
a parte Recorrente, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em
1
0% (
dez
por cento)
sobre o valor da
condenação
, devidamente atualizado
. Todavia,
suspendo a exigibilidade
de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026